Tribunal: TJMT
Processo: 0008951-35.2013.8.11.0037
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDILTON JOSE BOCHNIE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
1.

ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS
– INVIABILIDADE – SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA – ESCORREITA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
2. PRETENSO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO
– POSSIBILIDADE – AGENTE PRIMÁRIO E DE PEQUENO VALOR ECONÔMICO O OBJETO ALHEIO A SER SURRUPIADO – INCIDÊNCIA DO MENOR REDUTOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais militares atuantes na elucidação do fato ilícito demonstram que o agente ingressou no imóvel alheio, danificou as portas, vasculhou o interior da residência em busca de objetos de valor, encontrando-se, ao tempo da diligência policial, na área externa e ao telefone, já negociando a venda de uma bomba de poço ali existente, o que leva a concluir que o
iter criminis
foi praticamente percorrido na íntegra, ficando justificada a incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do CP no seu patamar mínimo, descabendo o redimensionamento pretendido.

2. Ressaindo demonstradas a primariedade do agente e o pequeno valor do objeto alvo da subtração, impositivo o reconhecimento do furto privilegiado, com incidência da menor redução prevista em lei, à medida que não se tratava de ato ilícito isolado na vida do agente.

Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDILTON JOSÉ BOCHNIE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILTON JOSE BOCHNIE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 8951-35.2013.811.0037 – código 126392, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, a qual foi
substituída por uma sanção restritiva de direitos
a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, omitindo-se o juízo
a quo
quanto à pena de multa cumulativamente prevista no preceito secundário do tipo penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
58287567, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública do Estado,
almeja a incidência da maior fração prevista em lei para a forma tentada do crime, na ordem de 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que foi surpreendido pelos policiais ainda no início do
iter criminis
, quando sequer se encontrava na posse da
res furtiva
, assim como
vindica a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §2.o do art. 155 do Código Penal
, em percentual máximo, por ser primário e de pequeno valor o objeto alvo da subtração.

Em contrarrazões vistas no ID 58287568, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo defensivo, tão somente para que seja reconhecida a figura do ‘furto privilegiado’, dado o diminuto valor da coisa a ser surrupiada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 61173543, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial

do vertente recurso, para que seja aplicada a minorante ao crime em apreço.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
29/11/2013
, em residência particular situada na Av. Minas Gerais, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora recorrente
EDILTON JOSÉ BOCHNIE

tentou subtrair
em proveito próprio e/ou alheio, uma bomba de poço pertencente à vítima
Gebert
, avaliada pelos agentes de segurança pública em
R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, a Polícia Militar compareceu àquele logradouro após os vizinhos noticiarem, via 190, a presença de um estranho no imóvel da vítima. De imediato, os policiais visualizaram o ora recorrente na área externa da residência, e perceberam que ele negociava a venda, via telefone, da bomba do poço ali existente, a demonstrar o seu intento de subtrai-la e, com isso, obter lucro fácil.

Por tal fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II do Código Penal
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.
Da readequação da fração redutora derivada da causa de diminuição atinente à forma tentada do crime:

Neste particular, malgrado o apelante sustente frente à distância da consumação delitiva, a necessidade de se aplicar a redução máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, na ordem de 2/3 (dois terços), em detrimento do
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) adotado pela autoridade judiciária; manuseando os autos, concluo que a pretensão não faz jus à acolhida.

A respeito do tema, convém trazer à baila os apontamentos feitos por
Rogério Greco ao abordar a questão do
iter criminis
,

o qual, remetendo-se ao escólio de Zaffaroni e Pierangeli, preleciona,
in verbis
:

“
Desde que o desígnio criminoso aparece no foro íntimo da pessoa, como um produto da imaginação, até que se opere a consumação do delito, existe um processo, parte do qual não se exterioriza, necessariamente, de maneira a ser observado por algum espectador, excluído o próprio autor. A este processo dá-se o nome de ‘iter criminis’ ou ‘caminho do crime’, que significa o conjunto de etapas que se sucedem, cronologicamente, no desenvolvimento do delito”
(Curso de Direito Penal. Parte Geral. Impetus, 19a edição, 2017, p. 357).

É no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) o dolo de consumação; 2) o início dos atos executórios; e 3) o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, § único, do CP.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou que a redução pelo
conatus,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, entendimento este que veio a ser encampado pelas Cortes Superiores, conforme se infere dos seguintes julgados,
v.g.
:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. (...)
ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. (...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tentativa de homicídio
(CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II) Condenação. Dosimetria. Pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de dois terços (CP, art. 14, parágrafo único). Impossibilidade.
Aplicação pela instância revisional do quantum de um terço de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente.
Entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, dispondo que “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
TJMT
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017). Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se, que ao fundamentar a eleição pela incidência do redutor no seu patamar mínimo, o juízo
a quo
alinhavou,
in verbis
:

(...)
Considerando que o acusado percorreu todo o iter criminis para a prática do furto
, não conseguindo levar o pertence da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada da Polícia,
diminuo a pena em um terço, em decorrência da tentativa (art. 14, II do CP).”

(
sic
– ID 58287561, p. 5).

Da detida análise do acerto probatório, denota-se que, de fato, o recorrente deu início aos atos executórios do crime de furto, pois, a teor das elucidações prestadas
extrajudicialmente

pelo policial militar
Francisco Augusto Furtado
, o infrator foi surpreendido dentro do imóvel da vítima, enquanto negociava, via telefone, a venda da bomba do poço ali existente e, para além disso, a residência encontrava-se com as portas arrombadas e
“o interior todo revirado, com claros sinais de que todos os objetos de valor teriam sido subtraídos”
(sic – ID
58285994, Pág. 4).

Sob o crivo do contraditório
, com relatos mais sucintos em razão do decurso do tempo e das inúmeras diligências empreendidas nesse ínterim, a testemunha
confirmou
a narrativa pretérita, salientando, mais uma vez, que, quando da chegada da guarnição ao local, o recorrente já se encontrava na parte externa da residência da vítima, negociando com terceiro a venda da bomba de poço, cuja conduta somente não se consumou pela
expertise
dos vizinhos do imóvel (ID 58287573 - Pág. 2).

Nesse contexto, não há dúvidas de que o apelante percorreu significativa parte do
iter criminis
necessário à consumação delitiva, à medida que escolheu o alvo da sua ação, ingressou no imóvel alheio, arrombou as portas ali existentes, vasculhou o interior da residência para inferir os possíveis objetos de valor e, enfim, quando já se encontrava averiguando item existente na área externa, inclusive já o expondo à venda, sobreveio interrupção por circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, pela chegada dos agentes públicos para a contenção do crime.

Com efeito, estou convencido de que o apelante exteriorizou diversos atos executórios e de que o
crime esteve a curta distância de atingir a consumação
, impondo-se assim
manter

a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar já estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3 (um terço).

2.

Do reconhecimento da causa de diminuição da pena:

No tocante à segunda vertente recursal, atinente ao reconhecimento do furto privilegiado, por se tratar de agente primário e de pequeno valor econômico a coisa que seria furtada, em consonância com o parecer ministerial, vislumbro que a pretensão merece prosperar.

Como é cediço, o legislador dispôs no §2.o do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena

aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário mínimo vigente à época do fato.

A ilustrar o pensamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Preenchidos os requisitos legais, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à benesse, competindo ao julgador exercer a sua discricionariedade e optar pela melhor estratégia de política criminal, refletida em três distintas formas:
a)
substituição da pena de reclusão pela de detenção;
b)
diminuição da sanção de um a dois terços;
c)
aplicação somente da pena de multa.

E, nesse viés, o doutrinador Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Mayrink da Costa, pontua,
in verbis
:

“Entendemos que o
legislador criou um direito público subjetivo do réu com a aplicação da causa especial de diminuição de pena,

quando satisfeitos os pressupostos legais. Não se trata de m era faculdade do juiz penal.
A regra insculpida no § 2o do art. 155 do CP não estabelece mero indicador de individualização de pena, pois se trata de causa especial de diminuição de pena,
sendo que o que se outorga à faculdade do julgador é a escolha de melhor estratégia de política criminal alternativa em relação à qualidade e à quantidade das sanções elencadas”
(página 20, Curso de Direito Penal, Volume 3). Grifei.

No caso concreto, vislumbra-se que, a despeito da Folha de Antecedentes Criminais indicar a existência de outras ações penais tramitando em desfavor do recorrente, ao tempo da prolação da sentença, a
autoridade judiciária destacou no bojo da r. sentença condenatória a sua primariedade
, preenchendo, desta feita, o primeiro dos requisitos previstos para concessão da benesse.

Outrossim, malgrado inexista nos autos a elaboração do Auto de Avaliação da
res furtiva
, ainda que na forma indireta, denota-se que o objeto alvo da subtração era de pequeno valor econômico, pois, a teor dos depoimentos prestados pelo policiais militares
Francisco Augusto Furtado
e
José Alves da Silva
, o preço médio da bomba de poço vista na residência da vítima era de R$ 140,00 (cento e quarenta), ou seja,
aquém do valor do salário mínimo vigente àquele tempo
, no patamar de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

Destarte,
cabível o reconhecimento da minorante em questão
, com consequente redução na pena imposta, mediante a
incidência da fração mínima
, porquanto a
conduta ilícita não representou ato isolado na vida do recorrente
.

Ao que se vê dos elementos probatórios, ainda nos idos de 2013,
EDILTON JOSÉ BOCHNIE
foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID
58285999 - Pág. 2)
, o qual, como se sabe, fomenta a prática de delitos de natureza patrimonial justamente para mantença da dependência química, tratando-se, assim, de plausível motivo para evidenciar a censurabilidade da conduta e justificar o menor decréscimo previsto em lei.

Com efeito, considerando que a pena-base foi imposta no mínimo legal [01 ano de reclusão]; não houve a incidência de atenuante e nem de agravante; e, empós, incidiu o redutor de 1/3 pela tentativa, a resultar na pena provisória de
08 (oito) meses de reclusão
, sobre esse
quantum
deve ser aplicada a causa especial de diminuição, na fração de 1/3 (um terço), totalizando a
novel REPRIMENDA
de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantidos o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDILTON JOSÉ BOCHNIE
,
a fim de reconhecer e fazer incidir em seu favor a causa especial de diminuição da pena prevista no §2.o do art. 155 do Código Penal, readequando-lhe a reprimenda final para
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, permanecendo incólumes o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, bem como as demais providências exaradas pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 8951-35.2013.811.0037 – código 126392.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020